Tribunal: CARF
Processo: 10855.003062/2003-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003062/2003-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.133 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
BERTIN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/08/1998
AÇÃO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, negar provimento ao recurso. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Paulo Régis Venter.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-69.231,
proferido pela 5a Turma da DRJ/CTA, julgou procedente em parte a impugnação, para excluir a
multa de ofício de 75% e manter o valor da contribuição apurada, com incidência de juros e
multa de mora nos moldes do artigo 61 da Lei 9.430/96.
Por esclarecer bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância (FLS.
302-317) para embasar o julgamento deste Colegiado:
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração no 0004541 (fls. 39-47), lavrado
contra o sujeito passivo acima identificado, para constituição de crédito tributário
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep do mês de agosto de 1998, no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003062/2003-27
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.133 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003062/2003-27

3.788,02 (composto pelo valor da contribuição, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora calculados até 30/06/2003).
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o Auto de Infração
originou-se da realização de auditoria interna nas Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) do sujeito passivo, nas quais foram constatadas
irregularidades nos créditos vinculados informados, conforme Demonstrativo de
Créditos Vinculados Não Confirmados (Anexo I), o que caracterizou a “FALTA DE
RECOLHIMENTO
OU
PAGAMENTO
DO
PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO
INEXATA” (conforme Anexo III – Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar).
(...) O sujeito passivo apresentou impugnação em 04/08/2003 (fls. 03-26), a qual foi
considerada tempestiva pelo órgão preparador (fls. 300). As alegações constantes dessa
impugnação são sintetizadas a seguir:
- Preliminarmente, alega nulidade do procedimento fiscal, em face das seguintes
irregularidades: i) ausência de Mandado de Procedimento Fiscal, o que configura
desconformidade com a Portaria SRF no 3.007/2001; ii) ausência de intimação prévia do
sujeito passivo a respeito da obrigação tributária, o que configura descumprimento do
disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72, bem como ofensa ao contraditório, à ampla
defesa e ao devido processo legal.
- No mérito, alega que no período de 09/98 a empresa não possui débito, mas sim
crédito. Esclarece que os valores indicados pela autoridade fiscal foi objeto de pedido
administrativo de compensação (processo no 10855.002191/98-33) com créditos
fundamentados na inconstitucionalidade da majoração da alíquota do FINSOCIAL, o
queimplica suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III,
do CTN. Alega que a autoridade fiscal não levou esses fatos em consideração, o que
acarreta nulidade do Auto de Infração, por descumprimento do requisito previsto no art.
10, III, do Decreto no70.235/72 (obrigatoriedade de descrição dos fatos).
- Afirma que existem várias formas de cumprir a obrigação tributária, entre elas, o
pagamento e a compensação, sendo que no presente caso a empresa não efetuou o
pagamento do crédito tributário, porém, efetuou a compensação legal. Destaca que a
redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96 previa a necessidade de autorização da
compensação pela Receita Federal, mas pela nova redação a compensação passou a ser
feita através da entrega de declaração, a qual extingue o crédito tributário, ficando
sujeita à ulterior homologação, disciplina esta que se aplica retroativamente aos pedidos
de compensação pendentes de decisão (protocolados antes da edição da MP no
66/2002). Assim, ante a compensação realizada, entende que a autoridade fiscal não
logrou êxito em comprovar a infração apontada.
- Alega que o crédito tributário constante do presente auto de infração já foi
devidamente constituído pelo próprio contribuinte através dos processos administrativos
de compensação, sendo desnecessário um novo lançamento por parte da autoridade
administrativa. Argumenta que se naqueles processos houver decisão favorável ao
contribuinte, o crédito não poderá ser exigido, e, se ocorrer o contrário, o processo será
remetido para inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal. Assim, conclui que
o Auto de Infração é totalmente desnecessário e servirá apenas para trazer prejuízos à
União, movimentando tanto a esfera administrativa como a judiciária por duas vezes.
- Questiona a exigência de juros e correção monetária, argumentando que como não há
falta de recolhimento ou atraso no cumprimento da obrigação principal, não há mora.
Contesta também a multa aplicada, afirmando que esta é manifestamente confiscatória e
fere de morte o art. 150, IV, da Constituição Federal. Alega também que deve ser
aplicado ao caso o art. 63 da Lei no 9.430/96, segundo o qual “não caberá lançamento de
multa de ofício na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributos e contribuições de competência da União, cuja exigibilidade houver
sido suspensa na forma do inciso IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966”.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.133 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003062/2003-27

Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a anulação do Auto de
Infração ou a declaração de sua insubsistência.
É o relatório.
A recorrente tomou ciência da decisão em 20/05/20 que julgou procedente em
parte a impugnação, excluindo a multa de ofício de 75% e manteve o valor da contribuição
apurada com incidência de juros e multa de mora, e interpôs Recurso Voluntário em 27/08/2020
(fl. 324-339) requerendo a reforma do acórdão no. 06-69.231, proferido pelos, tendo em vista
que o acórdão do TRF3 acostado aos autos não se trata de decisão conflitante à decisão
proferida, pelo então, Conselho de Contribuinte, para que seja determinada a análise dos
pagamentos por compensação com os créditos decorrentes do pagamento a maior do
FINSOCIAL.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Primeiramente é importante ressaltar que, a priori, observa-se que o recurso
voluntário foi apresentado fora do prazo previsto na lei do PAF. Entretanto, compulsando as
orientações administrativas da época, observa-se que, em razão da pandemia, havia naquela
oportunidade, a suspensão dos prazos para interposição de recursos (Portaria 543/2020 da RFB).
Desta feita, o Recurso Voluntário em tela é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, logo, dele, toma-se conhecimento.
A presente lide trata do Auto de Infração no 4541, lavrado contra pedidos de
compensação são de titularidade da pessoa jurídica Bertin Alimentos e Bebidas Ltda (CNPJ
no64.873.029/0001-60) no PA de no 10855.002191/98-33, débito de PIS, referente ao período de
apuração agosto/1998, no valor de R$ 1.422,25 (Hum mil, quatrocentos e vinte e dois reais e
vinte cinco centavos).
No mesmo auto de infração, foi realizado o pedido de compensação de outra PJ, a
Distribuidora de Bebidas Bertin Ltda (CNPJ 71.446.678/0001-40) e referente a recolhimentos de
FINSOCIAL referentes ao período de 09/1989 a 10/1991.
Em 1999, a DRJ de Sorocaba entendeu que pela não homologação dos pedidos de
compensação (fl.95.) Em 2001, o CARF reformou a decisão da referida DRJ entendendo que o
pedido de restituição do indébito foi efetuado antes do advento do termo final do prazo de decadência
dos dez anos e, por isso, seria aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
No entanto, em 2010, quando a o SAORT da DRF Sorocaba emitia Informação
Fiscal, mostrando que os créditos da recorrente seriam insuficientes para créditos seriam
insuficientes para a cobertura de todos os débitos, esta mesma recorrente impetrou mandado de
segurança de n° no 1999.61.10.0000331-7 na justiça federal, objetivando a compensação já
pleiteada pelo contribuinte no PA.
O MS findou por denegar a segurança requerida e transitou em julgado em
19/12/2000 (fl.253).
Da leitura das razões recursais observa-se que o recorrente sustenta a tese de que
enquanto a medida judicial visava garantir a existência do crédito decorrente do pagamento a
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.133 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003062/2003-27

maior do FINSOCIAL, o auto de infração não reconheceu o pagamento por compensação, o que
são questões distintas (fl.331)
Ouso discordar do apelante.
Na verdade, o mandado de segurança, impetrado em 1999, visava garantir um
crédito que seria utilizado a título de compensação. Ou seja, a desconstituição do AI (lavrado em
1998) dependia diretamente do êxito do MS. O que efetivamente não ocorreu.
Então, o PA e o MS não tratam de matérias diversas como a defesa alega, mas,
sim, de matérias diretamente relacionadas e dependentes. E como é cediço, o ingresso de
processo judicial concomitante ao processo administrativo acarreta em uma renúncia à esfera
administrativa, com prevalência do processo judicial.
Corroborando o entendimento supracitado, faço uso das lições de Davi Cozzi do
Amaral e Paulo Rosenblatt em artigo ‘A CONCOMITÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO COM O PROCESSO JUDICIAL: O MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE
LEGALIDADE DE ATOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL’ publicado na Revista de
Direito Tributário Anual (e-ISSN 2595-6280):
Desta forma, a previsão legal de renúncia à esfera administrativa pelo ajuizamento de ação
para discussão do crédito tributário é consentânea com as garantias e faculdades do
contribuinte, ainda que gere o efeito de fazer operar a preclusão lógica do seu direito de
instar a Administração à autotutela.
Por outro lado, é interessante pontuar que a renúncia à litigância administrativa ocorre
apenas em relação ao objeto da ação judicial. Em outras palavras, para se operar a
preclusão administrativa, os limites da lide, estabelecidos pelo pedido na petição inicial,
devem compreender o objeto do processo administrativo – ou seja, devem envolver o
ataque à legalidade do crédito tributário constituído pelo lançamento. A renúncia, assim,
se refere apenas “à matéria questionada judicialmente, a ser deslindada pelo dispositivo da
sentença, e não a todo e qualquer aspecto relacionado ao ato impugnado.
(...)De uma forma ou outra, também em consonância com o art. 38, parágrafo único,
da LEF, longe de impedir a propositura do mandado de segurança (já que inexiste
obrigatoriedade de prévio esgotamento da instância administrativa), o ingresso em
juízo para a discussão de crédito tributário pendente de análise pela Administração
implica a renúncia do interessado à discussão da matéria neste âmbito. Se não há
interesse de agir para o ingresso da ação na pendência de revisão de ato com efeitos
suspensos, tampouco existe óbice à desistência do recurso administrativo para
imediata discussão da matéria no bojo do procedimento judicial especial (grifos
nossso)
E mais, colaciono o Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996,
posteriormente revogado pelo Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, que manteve o
entendimento sobre a matéria. Abaixo, trecho da ementa do Parecer:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.133 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003062/2003-27

Acatando os fundamentos do Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, e em
obediência à Súmula CARF no 1, considero que não há o que reparar na decisão recorrida em sua
conclusão de que, em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a existência de
Mandado de Segurança Transitado em Julgado em nome da interessada, versando sobre a mesma
matéria do litigioso administrativo, importa em renúncia às instâncias administrativas, devendo a
decisão judicial prevalecer sobre o caso.
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital